Tribunal: TJMT
Processo: 1006459-52.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006459-52.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEFINA LUCIA DA LUZ (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS GUEDES DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AUSÊNCIA DE PROVAS PLAUSÍVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO JUSTIFICAM A DECISÃO DE PRONÚNCIA –
MERITUM CAUSAE
AO SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia, decisão interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, não podendo ser encarada como uma condenação prévia.

A mera existência de indícios sobre o cometimento do crime autoriza, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria delitiva somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Josefina Lúcia da Luz
foi denunciada, processada e pronunciada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0002137-41.2003.811.0042, pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Assistida pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando em suas razões recursais (Id. 123892981), que seja reformada a decisão, e, consequentemente, declarada a despronúncia da acusada, alegando que inexistem provas suficientes quanto à autoria delitiva, mormente porque a decisão de pronúncia não pode basear-se apenas nas declarações isoladas de informantes que nem sequer presenciaram os fatos.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (Id. 123892984), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia, pois, nesta fase processual, existindo ao menos indícios de autoria, deve a acusada ser submetida a julgamento pela Corte Popular.

Em Juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 123892991).

Nesta superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO NA MODALIDADE SIMPLES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS”.
(Id. 128697652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Josefina Lúcia da Luz
foi pronunciada pela prática do crime descrito no artigo 121,
caput
, do Código Penal, porque o magistrado singular, após análise das provas produzidas até então, verificou a existência de indícios suficientes no sentido de que, por volta das 23h, do dia 14.12.2001
,
no interior da residência localizada na rua Augusto Taques, n. 11, bairro Novo Paraíso, na cidade de Cuiabá, a recorrente matou a vítima Luís Carlos Guedes de Lima, por meio de golpe de faca.

Inconformada, e, assistida pela Defensoria Pública estadual,
Josefina Lúcia da Luz
interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando ver reformada a decisão, e, consequentemente, alcançada sua despronúncia, alegando que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva, sobretudo porque a decisão de primeiro grau lastreou-se apenas nas declarações de informantes que nem sequer presenciaram os fatos. Em abono a sua pretensão, destaca que a vítima teria cometido suicídio, pois esfaqueou o próprio abdômen.

No entanto, após análise das razões do inconformismo defensivo, chega-se à conclusão de que razão não lhe assiste.

A materialidade encontra-se inquestionável, consoante os termos dos boletins de ocorrência (Id. 123891026, p. 8 e Id. 123891026, pp. 17-18), auto de apreensão (Id. 123891026, p. 32), laudo pericial (Id. 123891026, pp. 34-38), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 123891026, pp. 39-40), e relatório da autoridade policial (Id. 123891026, pp. 69-71).

Concernente à negativa de autoria, a tese defensiva vem alicerçada nas declarações vistas do interrogatório da recorrente e das declarações da informante Naziana Lúcia da Luz Pinto.

Contudo, antes de ingressar no cerne da questão, impende esclarecer que a decisão de pronúncia deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos. Cuida-se de decisão interlocutória de natureza mista não terminativa e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia.

Isso implica entender que, nesta fase, ao contrário do que acontece em quase todas as outras da persecução penal, não se trabalha com certezas, mas com a plausibilidade da versão acusatória, pois do contrário estar-se-ia confiscando o
meritum causae
do crivo de seu juiz natural.

Dito isso, analisando a tese defensiva, destaco inicialmente excertos das declarações extrajudiciais da recorrente
Josefina Lúcia da Cruz
:

“(...) A interrogada chegou em casa por volta das 16:00 horas, vendo que Luis estava na área da casa de D. Otilia, sua mãe, bêbado. A interrogada adentrou sua casa e pouco tempo depois, Luis também entrou, dizendo: “Zefa, minha mãe acabou de falar hoje, que você estava dormindo com homem aqui dentro”. A interrogada respondeu a ele que o que ele dizia não era verdade, inclusive disse a ele, que a D. OHM, sua mãe, é quem dormia na sua companhia, enquanto ele viajava. A interrogada vendo que Luis estava muito bêbado, o aconselhou a deitar-se um pouco, tendo ele feito como a interrogada recomendou, permanecendo pouco tempo deitado e após levantar-se, convidou a interrogada para irem ao mercado fazerem compras, tendo a interrogada aceito ao convite. Quando voltaram do mercado, Luis deitou-se novamente e dormiu e a interrogada saiu até a frente da casa, onde ficou conversando com a mãe de Luis, até por volta das 18:00 horas. Depois dessa conversa, que a interrogada não se lembra o teor, adentrou sua casa e passou a preparar o jantar e logo em seguida, a assistir novela “O Clone”. Nesse intervalo em que a interrogada preparou a janta e assistiu toda a novela, Luis permaneceu dormindo. Por volta das 21:40 horas, a interrogada deitou-se para dormir, assim como sua filha Naziana, que naquela tarde, também foi ao mercado em companhia da interrogada e de Luis. Em determinado momento da noite, não sabendo precisar o horário, a interrogada acordou assustada, com um barulho de louças sendo quebradas, que vinha da cozinha, momento em que Naziana também acordou, ficando de pé na porta do quarto. A interrogada levantou-se, indo até a porta da cozinha, onde pôde ver que Luis estava jogando pratos,

copos e talheres que estavam na mesa e na pia, no quintal da casa. A interrogada intercedeu dizendo: “Luis, você está ficando louco?”, momento em que ele olhou para a interrogada e disse: “Agora eu te mato!”,

puxando com seu braço direito, uma faca que estava na sua cintura, vindo em direção da interrogada, que correu até a porta da frente, conseguindo sair até a rua. Ato contínuo, a interrogada voltou para casa para ver o que Luis estava fazendo, com a intenção de esperar ele sair, para que pudesse trancar a porta e dormir, para no outro dia, ir para o serviço. Quando chegou na porta da sala, de frente para a rua, viu Luis próximo ao sofá, enfiando a faca no seu próprio corpo
,
achando ser na altura da barriga, “pois estava tão nervosa” que não viu exatamente onde Luis se feriu, momento em que falou: “Não faz isso Luis”, tendo o mesmo respondido: “Não consegui te matar, mas vou complicar sua vida”. A interrogada adentrou a sala, onde Luis estava, tirando a faca que estava no corpo de Luis, indo até porta da cozinha, de onde jogou a faca e voltou logo em seguida para a sala. Na tentativa de socorrê-lo, a interrogada saiu segurando Luis pelo braço, com o intuito de chegarem até a Avenida Principal, onde pediria uma carona, para levá-lo ao Pronto Socorro, porém, Luis caiu no chão, na frente da casa e a interrogada resolveu deixá-lo ali e sair correndo em busca de socorro, pedindo à sua filha Naziana, que fosse até a casa do irmão de Luis, de nome Antônio, e o avisasse sobre o ocorrido, pois já tinham chamado pela D. Otília, mãe de Luis, vizinha da casa, mas esta não acordou. A interrogada correu até a referida avenida, procurando um veículo para socorrer Luis, mas não encontrou e voltou até onde Luis estava, onde foi informada que alguém já havia chamado o resgate e uma mulher que a interrogada não conhece, lhe disse: “Zefa, é melhor você sair daqui, porque a D. Otília vai falar que foi você que matou o Luis”. Diante daquele comentário, a interrogada procurou por D. Otília, que já estava acordada e disse a ela que tinha sido o próprio Luis quem se feriu, mostrando a ela, todos os objetos jogados e quebrados no quintal, pelo próprio Luis, momento em que D. Otília respondeu sorrindo: “Eu sei minha filha que não foi você, pode ficar tranquila, ele já ai para o Pronto Socorro”. Depois dessa conversa, a interrogada voltou para a frente da casa, para ver como Luiz estava, onde novamente ouviu alguém que não sabe quem é, lhe dizer: “Zefa, vai embora, senão a velha vai falar que foi você que matou o Luis”. Face a esses comentários, a interrogada decidiu sair dali, tomando um táxi e indo até o Bairro Nova Esperança, em Várzea Grande-MT, para a casa de uma comadre sua, onde encontra-se hospedada até a data de hoje. Quer informar ainda, que Luis, desde que mudaram-se para a casa onde os fatos ocorreram, no dia 07/09/01, tomava comprimidos de sua mãe, analgésicos e antidepressivos, como Gardenal e Diazepan, misturados com pinga pura, o que o deixava completamente “fora de si, louquinho”. Acrescenta ainda, que durante todos esses fatos narrados, do momento em que acordou com o barulho das louças, até o momento em que Luis se feriu, a filha da interrogada permaneceu parada na porta de seu quarto, vendo as cenas narradas pela interrogada. Perguntado por esta Autoridade Policial, se na noite dos fatos, saiu com Luis, Naziana e Silmara para irem a um hot dog, respondeu que não. Perguntado ainda, se chegou a dizer a D. Otília, mãe de Luis, que um dia iria matá-lo, respondeu que não, que nunca fez qualquer tipo de ameaça à Luis. (...).”
(Id. 123891026, pp. 22-24,
sic
).

Buscando dar respaldo às declarações da recorrente, sua filha Naziana Lúcia da Luz Pinto declarou perante à autoridade policial que:

“Lembra a declarante, que Luis, no dia 13/12/01, bebeu durante o dia inteiro e estava completamente fora de si, muito nervoso e agressivo. Naquele dia, a mãe da declarante trabalhou o dia inteiro, chegando por volta das 15:00 horas, encontrando Luis bastante bêbado, no entanto, não chegou a ver nenhuma discussão entre Luis e sua mãe, porque estava na casa de D. Otília, mãe de Luis. Naquela tarde, a declarante acompanhou sua mãe e Luis até um mercado no mesmo bairro, onde fizeram compras e depois retornaram para casa. Esclarece que sua mãe foi preparar a janta, Luis ficou no interior da casa e a declarante voltou para a casa de D. Otília. A declarante informa que a noite jantou e logo se deitou, vindo a acordar bem mais tarde, com a voz alta de Luiz, o qual xingava a mãe da declarante de “puta, rapariga, biscate, dadeira”. Naquele momento, Luiz encontrava-se na porta da cozinha e a mãe da declarante no quarto. Em dado momento, Luiz adentrou o quarto com uma faca na cintura e a declarante viu que sua mãe saiu do quarto correndo, indo até a sala e empurrando o trinco, conseguindo sair para a rua, momento em que pôde escutar sua mãe bater na porta da casa ao lado, de D. Otília, mãe de Luis, dizendo: “D. Otília, D. Otllia, o Luis tá querendo me matar”, batendo insistentemente na porta. Como a Sra. Otília não acordou, a mãe da declarante voltou para casa, entrando pela porta da sala, tendo a declarante permanecido na porta de seu quarto, vendo que Luis estava na cozinha, jogando no quintal, as vasilhas que estavam na pia. Quando Luis viu que a mãe da declarante havia voltado ele a olhou e disse: “Não consegui te matar, mas eu vou me matar para complicar sua vida”, vindo para sala e próximo ao sofá, com a faca na mão, feriu seu próprio peito. A mãe da declarante, desesperada, tirou a faca que estava alojada no peito de Luis, jogando-a na cozinha. A declarante e sua mãe tentaram socorrer Luis, mas ele caiu na frente da casa, não conseguindo mais se levantar. Diante disso, a declarante e sua mãe saíram correndo em direção à Avenida Principal para buscarem socorro, mas nada conseguiram, motivo pelo qual a declarante foi até a casa de um irmão de Luis, de alcunha “Toninho”, contando a ele o ocorrido. A declarante voltou para o local onde Luis estava caído e soube que um vizinho havia telefonado para o Resgate. A declarante acompanhou sua mãe, que foi para o Bairro Nova Esperança, em Várzea Grande, onde mora a madrinha da declarante, onde estão hospedados até a data de hoje. Esclarece que foram para lá, porque ouviram comentários ali na frente da casa, antes de Luis ser socorrido, de que D. Otília “iria dar parte de sua mãe, acusando de ter matado Luis”. A declarante afirma com toda convicção, que não foi a sua mãe quem tirou a vida de Luis, e sim ele próprio, utilizando-se de uma faca de cozinha.”
(Id. 123891026, pp. 30-31).

Em contrapartida, ainda em relação às provas inquisitoriais, que deram azo à denúncia, tem-se as declarações extrajudiciais da genitora da vítima, que, perante a autoridade policial revelou que o relacionamento do casal era conturbado e tinha conhecimento que a recorrente agredia a vítima, inclusive já havia dito
“se cuida que um dia eu mato teu filho”.
Quanto aos fatos em apreço, a declarante relatou que, no dia fatídico:

“(...) Luís pediu a declarante que deixasse Silmara Guedes de Lima, sua filha adotiva, ir até o hot dog, tendo a declarante permitido, com a condição de que não voltassem muito tarde. Por volta das 22:00 horas, Silmara chegou em companhia de Luis, Josefina e Naziane, esta, filha de Josefina, e disseram que a declarante poderia dormir tranquila, pois já iriam para casa, dormirem também, sendo que Luis ficou do lado de fora da casa e Josefina adentrou, recomendando à declarante, que trancasse as portas. Após isso, a declarante deitou-se e dormiu logo em seguida, sendo acordada por volta das 23:30 horas, com batidas na porta. Ao abrir, foi informada por seu filho de nome Antônio, que a enteada de Luis, Naziane, havia chamado pela declarante várias vezes, e como esta não acordava, foi até a casa de Antônio, contando ao mesmo, que Luis estava ferido. A declarante ao abrir a porta dos fundos, deparou-se também com Josefina gritando em desespero, com as mãos na cabeça, dizendo: “não fui eu dona Otília, não fui eu não, foi o seu filho mesmo quem fez isso com ele”. A declarante respondeu a ela: “Se você não tem culpa, não corre, fica aí, esperando que vou levar meu filho no Pronto Socorro”. A declarante viu seu filho caído na rua, distante aproximadamente cinco metros da porta de sua casa, com um ferimento no peito, na altura no coração, quando um vizinho telefonou para o Corpo de Bombeiros, pedindo socorro. Aproximadamente 15 minutos depois, Luis foi socorrido e levado ao PSMC, onde faleceu cerca de 15 depois do atendimento. Quando a declarante retornou à sua casa, por volta das 01:00 hora, não mais encontrou Josefina na casa e bem como não mais a viu, até a data de hoje. Informa ainda, que por volta das 09:00 horas da manhã do dia 14/12/01, Naziane, filha de Josefina, esteve nas proximidades da casa da declarante, sendo vista por vizinhos. Na ocasião em que foi feita a perícia na casa, naquela mesma manhã, foi encontrada a faca do crime, jogada atrás do botijão de gás, na cozinha, suja de sangue. A declarante não tem dúvidas de que seu filho foi assassinado por Josefina, pois conforme já declarou, a mesma constantemente comentava que iria matá-lo, além do que, na madrugada dos fatos, disse “que suas impressões digitais estavam na faca, pois foi ela quem arrancou a faca do peito de Luis”, informando finalmente, que Naziane, provavelmente, presenciou a cena do crime.”
(Id. 123891026, pp. 14-15).

O informante Antônio Guedes de Lima narrou perante a autoridade policial que tinhas dúvidas quanto à morte de seu irmão, e acreditava que ele tinha sido morto pela recorrente, pois, ela era bastante ciumenta e autoritária, e que seu irmão jamais teria coragem de tirar a própria vida, além do que, após os fatos, a recorrente mudou-se sem deixar informações. (Id. 123891026, pp. 64-65).

A testemunha Milton Carlos Santana declarou na fase inquisitorial que também tinha dúvidas quanto à morte da vítima, no que diz respeito à versão narrada pela recorrente e a filha Naziana, e declarou:

“(...) Que, naquela data, a ex-mulher da vítima dn. JOSEFINA LÚCIA, desapareceu sem deixar notícia, portanto, presume-se o declarante que ela JOSEFINA sabe como ocorreu o crime; Que, não acredita de que a vítima tentou suicídio e, sim foi assassinado; Que, pelo que conhecia a vítima jamais ele teria a coragem de tirar sua própria vida; Que, tinha conhecimento que a vida conjugal da vítima com a JOSEFINA era bastante conturbado, muitas brigas. Que, após o crime, surgiu comentários no bairro que foi ela, JOSEFINA quem matou a vítima”
(Id. 123891026, pp. 66-67).

Como visto, desde as provas inquisitoriais já surgiram dúvidas consideráveis sobre a realidade dos fatos narrados pela recorrente. Apesar de sua filha buscar dar respaldo à versão de que o ofendido teria cometido suicídio, verifica-se que existem certas contradições entre as declarações de ambas, que, ao menos por ora, não permitem dar amparo ao pleito defensivo baseado na tese de negativa de autoria.

Tem-se num primeiro momento que a recorrente alegou que estava no quarto e ouviu a vítima jogando objetos na cozinha ou quintal e
se levantou indo até a porta da cozinha,
momento em que ele puxou uma faca que estava na cintura, e foi em sua direção, oportunidade em que ela correu para a
“porta da frente”
e conseguir
“sair até a rua”

De outro lado, a informante Naziana, filha da recorrente, alegou que também acordou com a voz alta de
Luiz, que se encontrava na porta da cozinha
,
enquanto sua mãe estava no quarto
, e
“em dado momento
Luiz adentrou o quarto com uma faca na cintura e a declarante viu que sua mãe saiu do quarto correndo
, indo até a sala e empurrando o trinco, conseguindo sair para a rua”

Confere-se ainda que a recorrente declarou que saiu correndo em direção à avenida para pedir socorro enquanto sua filha foi até a casa de Antônio, irmão da vítima, para avisar sobre o ocorrido.

Entretanto, a informante Naziana, relatou de modo diverso, alegando que
ela “
e sua mãe saíram correndo em direção à Avenida

Principal
para buscarem socorro, mas nada conseguiram, motivo pelo qual a declarante foi até a casa de um irmão de Luis, de alcunha “Toninho”, contando a ele o ocorrido.”

Percebe-se que apesar de serem poucas contradições, diga-se, sobre aspectos circunstanciais secundários ao crime, tais contradições não permitem, desde já, dar amparo à tese de negativa de autoria, porquanto, como visto das demais provas inquisitoriais e daquelas produzidas em Juízo, como se verá adiante, existem duas versões sobre os fatos, ou seja, a sustentada pela defesa e aquela sustentada pela acusação, de que a recorrente foi a autora do golpe de faca que culminou com a morte da vítima.

Nesse tocante, como delineado pelo representante ministerial de primeiro grau em suas contrarrazões, reproduzo o conteúdo das declarações obtidas no interrogatório judicial da recorrente:

“Esclarece que não foi a autora do crime; Que era companheira da vítima e ele bebia muito; Informa que a vítima tomava Gardenal e Diazepam;
Que no dia dos fatos a vítima bebeu e quando chegou em casa tentou lhe agredir; Que quando correu a vítima pegou uma faca e lhe disse que “ia complicar a sua vida”; Que a vítima “meteu a faca nele mesmo”;
Que foi contra a barriga; Sua filha também estava na residência; Afirma que no dia dos fatos a vítima estava muito alterada; Não tinha filhos com a vítima; Que não deu a facada na vítima; Após o ocorrido pediu socorro e chamou a genitora da vítima; A genitora da vítima gritou que tinha sido ela a autora da facada; Que ficou com medo, pois nunca mexeu com isso; Sua filha viu quando a vítima deu a facada; Que chamou a genitora da vítima e a vítima estava viva;
Relata que a vítima estava na cozinha quando deu a faca em si
; Que não se lembra quantos golpes a vítima desferiu; Que a vítima após se lesionar caiu no chão; A vítima após o ocorrido conversou com sua genitora;
Que a faca ficou na mão da vítima;
A vítima era destro; Que embora sua filha Naziana tenha falado que os fatos ocorreram na sala, na verdade os golpes se deram na cozinha; Informa que esquece dos fatos, e que tirou a faca cravada da vítima; A vítima continuou conversando até a genitora dele chegar; Informa que se dava bem com sua sogra; Nunca espancou ou ameaçou de morte a vítima; Que tem 61 (sessenta e um) anos; A vida do casal era boa, viviam bem; Que era muito difícil brigarem;
Que nesse dia a vítima lhe ameaçou com um pedaço de pau;
Que não pegou a faca e desferiu golpes na vítima; Que não responde a outro processo; Que sempre separavam, mas acabavam voltando por conta das ameaças perpetradas pela vítima; Que a vítima bebeu muito no dia; Que se lembrou que falou na delegacia que retirou a faca do corpo da vítima; Que a sala e a cozinha eram separadas; Informa que não viu a vítima ser socorrida; Que a vítima tomava analgésicos e antidepressivos; Que a vítima pegava esses remédios da genitora dele; Que a vítima bebia todo dia. (...).”
(Id. 123892984, pp. 5-6).

Nesse ponto, observa-se a existência de demais contradições em relação as próprias declarações da recorrente, no que diz respeito aquilo que declarou perante à autoridade policial e com o que revelou em Juízo.

Como já visto, na fase inquisitorial a recorrente alegou que, após jantarem, ela foi dormir e acordou com barulhos na cozinha, tendo em vista que a vítima estaria jogando objetos no chão. No entanto, na fase judicial, apontou circunstâncias diversas, primeiro dizendo que ele havia bebido e quando chegou em casa tentou lhe agredir com um pedaço de pau, porém ela correu, e por isso ele pegou a faca e disse que iria prejudica-la, ocasião em que “meteu a faca nele mesmo”.

Ademais, na fase inquisitorial a recorrente, com respaldo nas declarações da informante, sua filha, afirmou que ele se esfaqueou na sala, próximo ao sofá. Todavia, na fase judicial, declarou que a vítima desferiu o golpe contra si na cozinha, e ainda afirmou
“que embora sua filha Naziana tenha falado que os fatos ocorreram na sala, na verdade os golpes se deram na cozinha”.

Se não bastasse, observa-se que a recorrente alegou na esfera policial que retirou a faca do corpo da vítima e depois jogou-a na cozinha, enquanto que, em Juízo, num primeiro momento, declarou que a faca ficou na mão da vítima e somente depois se retratou, dizendo que retirou a faca que estava cravada no corpo daquele.

Como visto, das declarações da própria recorrente, existem questões nebulosas e ainda não esclarecidas suficientemente, de modo que, efetivamente, o caso pede a necessária apuração perante o Júri Popular.

Apenas para que não pairem dúvidas de que a recorrente deve, de fato, ser levado a julgamento perante o Juiz natural da causa, no caso, o Tribunal do Júri, reproduzo demais conteúdo das declarações das testemunhas e informantes obtidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A genitora da vítima relatou que:

“(...) a ré e seu filho brigavam muito por ciúmes; que também bebiam juntos; que no dia do fato a informante e Luiz que estavam de viagem chegaram; que ele chegou de madrugada e a informante de manhã; que a ré não foi trabalhar naquele dia, passando todo o tempo com seu filho; que, à tarde, quando a informante estava fazendo jantar, a ré a chamou para tomar um lanche; que ela disse que não poderia ir; que a ré pediu para levar uma menina que a informante cria, na época com 16 anos; que foram os três e a informante recomendou que queria que a menina retornasse às 22h; que seu filho, antes de ir, disse a informante que não queria ir sozinho com a ré e gostaria que ela fosse; que a informante explicou que não podia; que as 22h Josefina trouxe a menina até a casa da informante e disse que iria dormir com seu filho, na casa ao lado onde morava; que a informante foi dormir e acordou com seu outro filho, Antônio Guedes, batendo à porta com bastante força; que ele lhe disse para ela se preparar porque Luiz tinha levado uma facada; que a informante não acreditou e achou que eles tinham bebido juntos; que Antônio insistiu e a informante foi ver o que ocorrera; que encontrou seu filho caído e a ré sobre ele; que a ré estava com o cabelo solto e perguntava porque ele fizera aquilo; que a informante aproximou-se e disse a ré: “Já matou, sai de cima”; que a ré olhou e quando viu que era a informante saiu dali e ela nunca mais a viu; que a ré estava vestida apenas com uma camiseta; que a ré levou sua filha; que não sabe por onde ela anda; que viu a faca na Delegacia; que pelo que a menina contou à informante, a ré e a vítima não tinham bebido tanto assim para acontecer isso; que os dois brigavam, mas nunca se agrediram com faca; que seu filho caiu de bruços, mas a ré o virou; que a informante não a viu fazer isso; que quando chegou ela já o tinha virado e estava sobre ele; que filha da ré, naquela noite, estava bebendo cerveja com seu namorado no barzinho que a informante “tocava”; que a ré e a vítima passaram o dia bem; que não houve desentendimento grave entre eles naquele dia; que a ré não lhe disse nada; que apenas olhou para trás e quando viu que a informante que chegava, saiu de cima de seu filho e foi embora; que o fato ocorreu na sala, em cima do sofá; que a sala era próxima da cozinha; que não disse para Luiz, naquele dia, que a ré dormira com homem na sua casa, conforme afirmado por aquela a fls. 21; que a respeito da versão dada pela ré, na Delegacia (fls. 22), que lhe foi lida pelo defensor, afirma não ter ouvido comentários sobre isso; que não encontrou louça quebrada na cozinha nem jogada no quintal, conforme dito pela ré; que seu filho mora próximo de sua casa, na esquina; que a ré e Luiz moravam juntos há 12 anos e as brigas entre eles eram constantes; que quer falar a verdade e viu a ré ameaçar seu filho muitas vezes; que ele tinha muito medo dela e a informante também; que eles nunca se separaram.”
(Id. 123892984, pp. 7-8).

Surge aqui outra controvérsia ainda não esclarecida. A genitora da vítima afirmou em ambas as fases processuais que seu filho e a recorrente, antes do fatídico evento, haviam levado uma menina
“que a informante cria”
para uma lanchonete, e retornaram por volta das 22h, enquanto que a recorrente nega tal fato.

Em prossecução, tem-se as demais declarações judiciais de Antônio Guedes de Lima, irmão da vítima, ouvido na qualidade de informante, as quais destaco:

“(...) que não assistiu quando aquele morreu; que o informante morava umas 10 casas distantes daquela onde seu irmão morava; que estava dormindo, quando foi acordado pela enteada de seu irmão; que essa disse que Luiz levara uma facada; que quando o informante chegou ao local não encontrou mais a ré; que nunca mais a viu; que até pensou que outra pessoa tivesse esfaqueado Luiz; que para o informante a enteada disse que ele levara uma facada, mas ao vizinho disse que ele tinha se suicidado; que a desconfiança na ré surgiu porque estavam brigando em casa; que segundo a enteada, que voltou algum tempo depois e contou o ocorrido, ela estava dormindo e acordou com o barulho da ré e a vítima brigando; que havia mesmo na casa sinais de briga e louças quebradas e panelas jogadas no quintal; que o informante viu uma faca suja de sangue dentro de casa, mas a polícia não deixou que ele pegasse; que a faca foi recolhida; que a ré e seu irmão moravam juntos há 11 ou 12 anos; que eles mais brigavam que viviam bem; que eles brigavam de forma violente e sempre seu irmão saia perdendo; que a ré era bem mais forte que seu irmão; que nunca ouviu nada sobre ameaças por parte da ré ou da vítima. (...) quem chamou sua mãe foi o informante; (...) que o corpo do seu irmão estava quase do outro lado da rua, no meio mais ou menos; que o informante passou pelo corpo e foi chamar sua mãe; que quando chegou ao local a ré não estava mais lá; que havia já no local outras pessoas, lembrando o informante de seu vizinho, também testemunha, o qual chamou o resgate; que a filha da denunciada foi quem voltou depois de algum tempo; que essa filha conversou com a mãe do informante, não com ele próprio.”
(Id. 123892984, p. 10).

Por fim, segundo relatou a testemunha Milton Carlos Santana:

“(...) estava em sua casa, depois de um banho, quando chegou a enteada de Luiz, também testemunha; que essa lhe disse: “Acode, acode Milton meu pai suicidou”; que o depoente já estava vestido e correu até ao local; que a vítima estava de bruços e parece que ainda respirava; que Naziana virou Luiz e o depoente viu um ferimento no tórax; que procurou chamar o SAMU; que a polícia chegou uns 10 minutos depois; que o depoente aguardou o corpo de bombeiro na esquina e quando chegaram ao local já estavam lá a mãe de Luiz e seu irmão Antônio; (...) que a vítima estava caída na rua uns 15 metros distantes de sua casa (casa da vítima); que a vítima saiu correndo e caiu naquele local; que não viu faca no corpo da vítima; que depois que a Polícia Civil chegou o depoente foi até a casa da vítima; que lá viu panelas jogadas no quintal;
que também viu que a vítima levou a facada no sofá; que saiu dali e havia marcas de sangue; que a faca estava jogada no chão da cozinha;
que quando ia chamar o resgate viu Josefina correndo; que ela perguntou a ele: “Você viu o que ele fez lá?”; que nunca mais viu Josefina; que quando o casal bebia havia muitas brigas entre eles; que o depoente nunca viu a viatura ali; que chegou a ver a vítima com lesões; que a ré era bem mais forte que a vítima; que ela era uma “Negona” bem forte; que Luiz era mais franzino que o irmão dele que acabou de sair; que a ré gostava de beber cervejas e a vítima bebia mais pinga; que não sabe por onde anda a ré e também nunca mais viu a filha Naziana; que segundo um amigo, a ré já foi vista andando de ônibus nesta cidade; Que a distância do sofá até o local onde a faca estava caída era de 2 metros e meio a 3 metros; que conhecia Luiz desde 88; que ele morou vizinho no bairro Planalto; que viu Luiz muitas vezes muito “tonto”, mas nunca viu ele dizer que queria se suicidar; que segundo a mãe da vítima a ré estava sobre Luiz; que a vítima não brigava com os amigos quando bebia mas, sim, com a mulher dele, a ré; que por esse motivo, isto é, por estar tonto é que era sempre agredido pela ré; que lhe dava golpes com cabos de vassoura ou o que ela achava; que não presenciou nenhuma briga, mas ouviu o “bafafá”; que a ré bebia socialmente e o depoente nunca a viu embriagada; que nunca soube se a ré era infiel.”
(Id. 123892984, p. 11).

Nesse ponto, de relevante, tem-se que a testemunha ouvida relatou que foi acordada pela enteada da vítima, que, em ao atender o chamado na porta de sua casa, foi informado por ela, de que seu “pai” cometeu suicídio. Contudo, diferentemente do que a recorrente sustentou em Juízo, verificou que a vítima possivelmente foi atingida no sofá e não na cozinha.

Outro fato revelado pelas testemunhas e todos informantes ouvidos, e que é de considerável relevância, é que a recorrente, logo após os fatos, foragiu do local, permanecendo por anos em local incerto e não sabido.

Portanto, a meu ver, os indícios de autoria estão devidamente delineados nos autos, e pedem a acurada a análise dos demais aspectos circunstanciais e divergentes ainda não esclarecidos nos autos pelo egrégio Tribunal do Júri.

Apenas para rememorar, a mera existência de indícios sobre o cometimento do crime, bem como sobre a autoria mantém, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade.

Perfilhando essa linha de raciocínio, os Tribunais pátrios têm se posicionado neste sentido:

“(...) Acertada a pronúncia do acusado, pois conforme se extrai dos depoimentos dos autos, há indícios suficientes de autoria. Para a pronúncia é desnecessário juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate. Assim, ao juiz cabe tão somente proclamar admissível ou não a acusação, sem, contudo, invadir o mérito da causa, o que se dá em homenagem ao princípio constitucional do juiz natural. Presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de pronúncia, devendo ser mantida a decisão de 1º grau. (...).”
(TJ/MS – RSE 00661520820098120001 – 3ª CCrim – Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos – julgado em 25.2.2016).

“(...) A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.”
(TJ/DF – RESE 0007338-43.2011.8.07.0010 – 1ª Turma Criminal – Julgado em 5.10.2017).

Nesse passo, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, considerando que o juiz não pode revelar um convencimento absoluto quanto ao pretenso autor do delito, devendo apenas confinar-se na constatação da existência de indícios suficientes da prática do atentado doloso contra a vida, de modo a se preservar, por via de consequência, a competência material do Conselho Popular, não há como dar guarida a pretensão defensiva, acerca da despronúncia da recorrente.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Josefina Lúcia da Luz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022